Tribunal: TJES
Processo: 5003850-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003850-80.2020.8.08.0000

AGVTE
:
PREVIDENCIA USIMINAS

AGVDO
:
CARLOS MAGNO PEREIRA

RELATOR DESIGNADO:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

agravo de instrumento.
PAGAMENTO DE VALORES A EX-EMPREGADOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO
PBD/1975.0002-18.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
De acordo com o entendimento delineado pelo STJ,
no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES,
a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

II.
A
indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ.

III. Recurso Conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria,
conhecer e negar provimento ao
recurso
de acordo com o Voto proferido pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, designado para redigir o acórdão
.

Vitória/ES,

Presidente
RE
lator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003850-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: CARLOS MAGNO PEREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a decisão ID nº 858936, proferida nos autos do cumprimento de sentença de nº 0025461-83.2012.8.08.0024 proposto por
CARLOS MAGNO PEREIRA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante.

Aduz que a decisão judicial dá especial atenção ao fato do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, o qual era administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, não ter sido liquidado. Contudo, não traz qualquer menção sobre o fundamento essencial, de que esse fundo continha duas submassas.

Explica que a liquidação é apenas um modo de extinção do Fundo, mas impossível nos casos em que o Fundo tem duas submassas e apenas uma delas está exaurida. Segundo a agravante, em tais casos, em que uma das submassas permanece hígida, não há como liquidar o Fundo, pois só se pode liquidar o Fundo se, tendo apenas uma massa de recursos, ela está exaurida ou se, havendo mais de uma massa de recursos, todas estão exauridas.

Argumenta que a decisão viola diretamente o precedente do REsp n. 1.248.975/ES, uma vez

que o Min. Raul Araújo, relator, diz expressamente que
“em uma provável execução, caberá a FEMCO, no momento oportuno, demonstrar a situação patrimonial do fundo FEMCO/COFAVI, que, em tese, ainda existe por não ter sido liquidado”
.

Pleiteia liminar para suspender imediatamente o processo e impedir eventual ordem de bloqueio no excessivo importe de R$ 2.424.488,79 na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Liminar deferindo o efeito suspensivo (ID n. 1074022).

Agravo Interno interposto por Carlos Magno Pereira (ID n. 1136768).

Contrarrazões ao agravo interno (ID n. 1347964).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a decisão ID nº 858936, proferida nos autos do cumprimento de sentença de nº 0025461-83.2012.8.08.0024 proposto por
CARLOS MAGNO PEREIRA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante.

Aduz que a decisão judicial dá especial atenção ao fato do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, o qual era administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, não ter sido liquidado. Contudo, não traz qualquer menção sobre o fundamento essencial, de que esse fundo continha duas submassas.

Explica que a liquidação é apenas um modo de extinção do Fundo, mas impossível nos casos em que o Fundo tem duas submassas e apenas uma delas está exaurida. Segundo a agravante, em tais casos, em que uma das submassas permanece hígida, não há como liquidar o Fundo, pois só se pode liquidar o Fundo se, tendo apenas uma massa de recursos, ela está exaurida ou se, havendo mais de uma massa de recursos, todas estão exauridas.

Argumenta que a decisão viola diretamente o precedente do REsp n. 1.248.975/ES, uma vez

que o Min. Raul Araújo, relator, diz expressamente que
“em uma provável execução, caberá a FEMCO, no momento oportuno, demonstrar a situação patrimonial do fundo FEMCO/COFAVI, que, em tese, ainda existe por não ter sido liquidado”
.

Foi deferido o efeito suspensivo (ID n. 1074022).

É o relatório no essencial.

Inicialmente quanto as preliminares alegadas pelo agravado de não cabimento do recurso, tenho por rejeitá-las, a uma porque a decisão agravada é passível de recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC; a duas porque a matéria alegada se confunde com o próprio mérito recursal.

Passo a análise do mérito.

Conforme se extrai dos presentes autos, busca a agravante o reconhecimento da impossibilidade de liquidação do
Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, explicando que a liquidação é apenas um modo de extinção do Fundo, mas impossível nos casos em que o Fundo tem duas submassas e apenas uma delas está exaurida.

Vislumbro ser o caso de reforma da decisão agravada, já havendo, inclusive, determinação da Corte Superior nesse sentido.

A empresa agravante se encontra habilitada no processo falimentar da COFAVI, sendo certo que o crédito habilitado no processo de falência decorre de contribuições que não lhe foram repassadas.

A esse respeito, analisando de forma mais acurada o entendimento que vem seguindo este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça, entendo que a matéria verterá análise mais atenciosa e profunda, restando impossibilitada a penhora dos ativos financeiros da
USIMINAS
para pagamento dos créditos previdenciários, ao menos neste momento.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, embora a
USIMINAS
seja responsável pelo pagamento do direito acumulado dos aposentados da COFAVI, tal pagamento deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, ao analisar pedido de tutela provisória no Agravo em Recurso Especial nº 1323419-ES, na data de 13/05/2021, determinou a suspenção do curso do cumprimento de sentença, evitando-se o levantamento de quaisquer quantias pelo exequente, até o julgamento do recurso especial interposto pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, vejamos:

Como cediço, para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial ou agravo em recurso especial, é necessário que sejam demonstrados, concomitantemente, os requisitos do
fumus boni iuris
, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do
periculum in mora
, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

Esses dois requisitos devem ser analisados com as vistas voltadas ao próprio recurso, ou seja: a plausibilidade do direito será pautada pela possibilidade de êxito recursal, e o interesse processual do requerente deve ser analisado, sempre, com base nos efeitos que se poderão extrair do eventual provimento de seu recurso.

Na hipótese dos autos, em uma análise perfunctória - própria da tutela provisória -, verifica-se que ambos os requisitos estão presentes.

Com efeito, de um lado, observa-se que a Segunda Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES (DJe 20/8/2015), definiu que a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é a responsável pelo pagamento dos benefícios do plano de benefícios dirigido aos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, até a liquidação extrajudicial do aludido plano de previdência privada, observada, entretanto, a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Por outro lado, posteriormente, a Terceira Turma deste Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que "
a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA
" (REsp 1.673.367/ES, DJe 1º/8/2017).

Ademais, também se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação que possa sofrer a requerente se não concedido o pretendido efeito suspensivo, considerando o bloqueio de R$ 461.420,24 (quatrocentos e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) já realizado e que o eventual levantamento da quantia pelo exequente poderia causar prejuízo ao fundo de pensão.

Forte nessas razões, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória, conferindo efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, para suspender o curso do cumprimento de sentença, evitando-se o levantamento de quaisquer quantias pelo

exequente, até o julgamento do recurso especial interposto pela PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Confira-se, ainda:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PATROCINADOR E UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO MANTIDO. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. EXAURIMENTO DAS RESERVAS. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. BENEFÍCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO ACUMULADO. SUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ORIGEM. SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS DIVERSOS. AFASTAMENTO.

1. Ação ordinária na qual se discute se o ente de previdência privada deve continuar a pagar a suplementação de aposentadoria diante do exaurimento das reservas financeiras e da falência da patrocinadora, a qual não repassou as contribuições descontadas dos participantes, e se há solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, o que garantiria o adimplemento do benefício.

2. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais se a controvérsia se referir a plano de benefícios. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico. Afastamento, de igual maneira, de eventual interesse processual da União no feito. 3. A Segunda Seção desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que a pretensão de recebimento das prestações da aposentadoria complementar com base nas regras estabelecidas no regulamento em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível prescreve em 5 (cinco) anos (Súmulas nºs 291 e 427/STJ), sendo a obrigação de trato sucessivo, já que se trata de omissão continuada do ente de previdência privada, não afetando o fundo de direito.

4. Na hipótese, não houve rompimento do vínculo contratual-previdenciário formado entre o assistido e a entidade de previdência privada, mas apenas a cessação de pagamento da aposentadoria suplementar ante o exaurimento da reserva garantidora, provocada pela ausência de repasse das contribuições retidas pela patrocinadora, hoje falida. De fato, o ato omissivo do ente previdenciário não é apto a alterar a relação jurídica de fundo, que se mantém hígida; ao contrário, o que se verifica é que a lesão é renovada continuamente. Reconhecimento apenas da prescrição parcial.

5. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

6. Recurso especial provido. (REsp 1673367/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

No mesmo sentido, esse Tribunal de Justiça também já teve a oportunidade de se manifestar sobre tema semelhante, oportunidade em que indeferiu o pedido de habilitação de crédito de aposentado no processo de falência, pontuado que cabe a USIMINAS o pagamento de tais créditos quando do levantamento do crédito habilitado perante a Massa Falida. Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CREDOR E A MASSA FALIDA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. PLANO DE PREVIDÊNCIA ANTERIOR À FALÊNCIA DA COFAVI. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. DIREITO ACUMULADO. POSSIBILIDADE DE POSTULAÇÃO EM DEMANDA PRÓPRIA POSTERIORMENTE AO RECEBIMENTO, PELA PREVIDÊNCIA SUCESSORA, DO VALOR RELATIVO AO CRÉDITO HABILITADO NO PROCESSO DE FALÊNCIA DA PATROCINADORA E A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO FEMCO/COFAVI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirmou a compreensão de que a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia,
é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA (STJ - REsp 1673367/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).
III. A restituição das contribuições vertidas ao Fundo Previdenciário deve ser objeto de postulação pelo Recorrente após a Previdência Usiminas receber o valor do crédito habilitado perante a Massa Falida da Patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, revelando-se acertada a Decisão Judicial impugnada que indeferiu o pedido de habilitado de crédito do Recorrente. V. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de ônus sucumbenciais, pois inexistentes na origem. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação, 024190027912, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Cabe registrar que tal entendimento não tem o condão de albergar a inadimplência da Usiminas para com os aposentados que possuem direito adquirido à verba reclamada, uma vez que devidamente reconhecido que cabe a Usiminas o pagamento pelo direito acumulado. No entanto, tal pagamento deve ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI.

Ressalto que existindo processo de falência visando o pagamento dos créditos reclamados na ação originária, o início do pagamento pela Usiminas antes do recebimento do valor do crédito habilitado pode acarretar prejuízos aos trabalhadores que contribuem para esse fundo, o que culminaria na antecipação do pagamento do direito reconhecido de uma categoria e o tolhimento do direito de outra.

Quanto ao excesso de execução em razão da utilização de índice não concedido pela r. sentença, bem com a necessidade de perícia notarial, arguiu o agravante que a decisão deixou de analisar a matéria impugnada.

Contudo, não merece acolhida tal alegação, uma vez que observo a partir da decisão agravada que o magistrado
a quo
considerou que os parâmetros necessários estavam devidamente descritos na sentença, tendo sido esse o motivo para se afastar a perícia notarial.

Diante dessas considerações,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
para reformar a decisão agravada e determinar a preservação dos recursos atualmente existentes do PBD/CNPB 1975.00002-18, bem como que
o recebimento dos valores pretendidos venha a ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA
.

É como voto.

QUARTA CAMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003850-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: CARLOS MAGNO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO VISTA

DIVERGENTE

Pedi vista dos autos, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Manoel
Alves Rabelo
, que
julgou prejudicado o agravo interno e
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto p
ela
Previdência Usiminas,
para
reforma
r
a decisão objurgada

e
determina
r
a preservação dos recursos atualmente existentes do PBD/CNPB 1975.00002-1
8
, ressaltando que
o recebimento dos valores pretendidos
deve
ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e liquidação do fundo FEMCO/ COFAVI, haja vista a
ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

P
edindo vênias ao
nobre
relator e, mantendo a linha de entendimento
firmado
anteriormente,
entendo que o acórdão executado, lastreado no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp nº 1.248.975,
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
.

Significa dizer que a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante diverge dos termos do acórdão transitado em julgado, acerca da alegada ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18,
independentemente de sua liquidação.

N
o julgamento do REsp nº 1.248.975/ES
restou consignado que
“(...)
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996,

mesmo após a falência da COFAVI
,
observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária,

for

reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

(...).
” (REsp

1248975/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/08/2015).

Dito isso, sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE

provimento,
nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por PREVIDENCIA USIMINAS, eis que irresignada com a r. decisão por meio da qual o d. Juízo primevo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Aduz o Recorrente, em síntese, que inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante.

Rememoro que, em sessão pretérita de julgamento, proferiu voto o eminente Relator, manifestando-se pelo provimento parcial do recurso.

Pois bem. Em que pese a judiciosa fundamentação do voto de relatoria, peço vênia para dele divergir.

Conforme venho me manifestando em processos análogos, entendo que a hipótese vertente não comporta provimento porquanto o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES, que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI
, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. (...)
”.

Ademais, conforme já ressaltado pelo Tribunal da Cidadania nos autos da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), “
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
“.

Destarte, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença na origem não merece acolhimento e, assim sendo, deve ser mantida a decisão agravada.

Assim, sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEG
O
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao Recurso, a teor do voto do Desembargador Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.